Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-92.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001061-92.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FALCAO CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: CLARA MOLAS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCIA MARIA PIRES CARNEIRO, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MICHELLE BOTELHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL BASTANTE AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CONEXÃO COM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECONHECIMENTO JUDICIAL, EMBORA COM O JULGAMENTO ISOLADO DA REINTEGRATÓRIA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E DE PREJUÍZO ÀS PARTES OU AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DA PREFACIAL, SOB AMBOS FUNDAMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA/FIDUCIANTE POSSUIDORA INDIRETA. DEVEDORA/ FIDUCIANTE POSSUIDORA DIRETA. POSSE INJUSTA E PRECÁRIA. ARREMATAÇÃO PELA ACIONADA/APELADA. PROVIDÊNCIAS REGULARES JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DIREITO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS NA ESPÉCIE. CORRETO DESFECHO DA LIDE. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA, NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 80, DO CPC. PLEITO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001061-92.2020.805.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante,
FALCÃO CONSTRUTORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
, e, como apelada,
CLARA MOLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA